Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID 37566468, visto que esta instância recursal se esgotou com o julgamento da apelação. Qualquer manifestação deve ser dirigida ao juízo de origem na primeira instância, após o trânsito em julgado do acórdão e posterior baixa dos autos ao primeiro grau. Publique-se.